Tribunal: TJSP
Processo: 2165093-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165093-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR, MANTENEDORA DA
UNILAGO - UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS, é agravada
DANITIELI GONÇALEZ DA MOTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165093-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30769
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165093-83.2020.8.26.0000
6a Vara Cível de São José do Rio Preto (proc. no 1025040-87.2020.8.26.0576)
Agravante: Associação Educacional de Ensino Superior
Agravada: Danitieli Gonçalez da Mota
Juiz de 1a Instância: Marcelo de Moraes Sabbag
Voto n° 30769.
- Prestação de serviços educacionais - Ausentes os requisitos
legais que autorizam a concessão de antecipação de tutela de
urgência ela não pode ser deferida - Tutela revogada - Agravo
provido.
Ré em ação "revisional de relação jurídica c/c pedido
de tutela antecipada", a agravante rebela-se contra a r. decisão de fls. 268/269,
que concedeu parte da tutela de urgência, para determinar que ela promova a
redução temporária de 40% do total da mensalidade, já englobado o mencionado
desconto voluntário de 10%, a partir da próxima mensalidade e enquanto durar a
suspensão das aulas presenciais, bem como para determinar que suspenda a
cobrança dos valores remanescentes das mensalidades vincendas e se abstenha
de incluir o nome da autora e o do seu responsável financeiro nos órgãos de
proteção ao crédito, sob pena de multa e de incidir em desobediência à ordem
judicial, e, por fim, que, em razão das mensalidades ora reduzidas, não impeça a
rematrícula da autora e não crie embaraços ou novas regras para obtenção dos
seus documentos escolares.
A agravante sustenta que: a) a liminar concedida em
primeiro grau não concedeu desconto nem a suspensão de cobrança sobre as
mensalidades vencidas em abril, maio e junho de 2020 e a autora pagou-as todas
no mesmo dia, 29.06.2020, no valor total de R$19.500,00, e ainda pagou a
mensalidade de julho, o que totalizou pagamento à vista de cerca de
R$24.000,00, para a matrícula para o segundo semestre; c) o pagamento de
cerca de R$ 24.000,00 à vista, feito pela autora, no fim de junho de 2020, indica
que ela continua a ter capacidade financeira, o que desmente sua alegação de
redução da sua capacidade de pagamento, que é o ponto central do processo; d)
o que impediu a presença dos alunos nas dependências da ré foi a quarentena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165093-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30769
3
determinada com fundamento nos artigos 2o, II, e 3o, II, da Lei 13.979/2020, nos
termos do decreto municipal 18.571/20202, que reconheceu a pandemia e
determinou a quarentena em São José do Rio Preto, para restringir as atividades
dos alunos e da faculdade, amparado no Decreto 64.881/2020 do Governo do
Estado de São Paulo; e) com o pagamento das quatro mensalidades à vista e a
apresentação dos documentos necessários, foi deferida a matrícula da autora
para o 9o Período do Curso de Medicina, no segundo semestre de 2020, sendo
certo que não haverá mais aulas teóricas, o que significa que não haverá
necessidade de se prosseguir na substituição das suas aulas presenciais por
aulas online; f) mesmo antes da pandemia, já havia a possibilidade legal de
substituição temporária de aulas presenciais por atividades remotas em regime
domiciliar ou pelo sistema on-line em cursos presenciais de graduação, pois já
existia risco de contágio de doenças e a legislação previa tais hipóteses, sem
prever a necessidade de diminuição de preço de mensalidades; g) a matriz
curricular do Curso de Medicina estabelece para os seus dois últimos anos, do 9o
ao 12o períodos, ou seja, de agora até o fim do curso, que todas as atividades
pedagógicas serão práticas e realizadas em ambiente de estágios em internato,
em unidades de saúde conveniadas, sob supervisão de preceptores, o que
significa que não mais haverá necessidade de a autora comparecer às
dependências da ré para assistir aulas, mesmo que venham a ser canceladas as
medidas sanitárias de quarentena ou de qualquer outra de isolamento social; h)
as alegações da autora de impossibilidade de acesso ao acervo da biblioteca e
de dificuldade de estudar pela impossibilidade de comparecer às dependências
da requerida não correspondem à realidade, diante da facilidade de acesso a
todo conteúdo educacional de qualidade disponível na internet, pois os muitos
periódicos especializados de Saúde e Medicina estão à disposição de qualquer
pessoa que queira estudar; i) na área de serviços da biblioteca, consta link com o
seu regulamento, no qual consta expressamente a possibilidade de solicitação de
cópias de obras físicas do acervo, por e-mail; j) a carga horário para o 8o período
é de 640 aulas, das quais 560 são de natureza teórica e 80 práticas e, antes de
20 de março de 2020, foram realizadas 350 aulas teóricas e 48 aulas práticas e,
depois dessa data e até o fim deste primeiro semestre de 2020, foram realizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165093-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30769
4
210 aulas teóricas pelo método online e 8 aulas com simulações de práticas via
online. Portanto, concluiu a Coordenadoria do Curso que será necessário fazer a
reposição de 24 horas de estágio em MISC VIII, o que será feito conforme o
cronograma de reposição também expedido pela Coordenadoria; l) das 24 aulas
a repor, para efeito de estágio de “MISC VIII Mód. Int. Saúde Comun.”, consta
do cronograma que a autora integra o Grupo 1, que tem atividades previstas no
período de 13 a 31 de julho de 2020, perante a Unidade Básica de Saúde Cohab
II, em Mirassol, SP, sob a preceptoria da Dra. Flávia Lima e deverá cumprir as 24
horas; g) há evasão e inadimplência de parte dos alunos e diminuição da procura
por vagas de vestibulares de entrada no meio do ano, o que diminuiu a receita da
instituição que, mesmo assim, segue honrando todos os seus compromissos com
os seus fornecedores, prestadores de serviços e empregados e assim pretende
prosseguir, inclusive para evitar o aumento da recessão que se avizinha; h) a
autora confessou que recebeu desconto sobre o valor de mensalidades, mas
informou de modo errôneo que ele foi de 10%, quando na realidade o desconto
foi de 16,22%, pois cobrava da autora a mensalidade de R$6.660,00, mas o seu
valor era de R$7.950,00 com desconto de R$1.290,00 (fls. 47 a 49 do processo
de primeiro grau), o que demonstra que foi concedido desconto de 16,22%, antes
do ajuizamento da ação, e que, em comparação com outras faculdades de
Medicina, o valor não é abusivo, já que há cursos cujas mensalidades girão em
torno de R$12.000,00, já há algum tempo; i) a autora agravada ajuizou ação e
omitiu as suas fontes de renda e os seus rendimentos ao tempo do início do
contrato e no momento pós pandemia; j) constatou que os fiadores são seus pais,
bem como que a mãe da autora é advogada e o seu pai proprietário de empresa
identificada pelo CNPJ 02.821.240/0001-82, cujo início da atividade se deu em
2003 e ainda está ativa. Pede a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo (fl. 430).
Houve resposta (fls. 434/440).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165093-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30769
5
De acordo com a inicial, a autora é aluna do curso de
Medicina da ré, estando atualmente matriculada no 8o período, Turma 9,
conforme contrato de prestação de serviços educacionais, por meio do qual a ré
assegurou o oferecimento de enorme gama de serviços, bem como colocou à
disposição laboratórios, bibliotecas e equipamentos para aulas práticas no
campus da agravada, ou seja, toda a estrutura para o aproveitamento máximo do
curso, prezando sempre pela proximidade entre professor e aluno.
Todavia, a partir do dia 20 de Março de 2020, após o
Governo do Estado de São Paulo decretar o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia pelo COVID-19 (Decreto n° 64.879/2020), passou a
haver patente desequilíbrio contratual entre as partes, pois, com a universidade
fechada, a autora e todos os demais alunos ficaram impedidos de usufruir da
estrutura física do campus, apesar de pagarem por isso, não tendo acesso à
biblioteca, laboratórios etc., "mas tão somente ao frio relacionamento com seus
computadores em casa, para assistir aulas sem participação, sem motivação e sem o zelo da
presença física do professor" (sic, fl. 3 do processo digital).
A autora, em conjunto com os demais alunos,
analisando perfunctoriamente os lucros e as despesas da ré, entende ser
possível e necessária a redução de 50% das mensalidades, desde o dia em que
foram suspensas as aulas presenciais e até que seja determinado o retorno, mas
a ré concedeu desconto irrisório de 10%.
Afirmou a autora a ocorrência do “motivo de força
maior” previsto no artigo 393 do Código Civil e também alteração de circunstância
e os artigos 317 e 478 a 480 do mesmo código dão a solução para o problema,
sem que haja necessidade de rescindir o contrato, o que geraria prejuízo a todos
os envolvidos, cabendo ao Judiciário rever as cláusulas contratuais, adequando
as obrigações.
A autora é aluna do curso de medicina ministrado pela
ré na modalidade 100% presencial, que tem especificidade ímpar: aulas práticas
em laboratórios/hospitais universitários desde o 1a ano (anatomia; biofísica;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165093-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30769
6
bioquímica; fisiologia etc) e, a partir do 5o ano, aulas eminentemente práticas:
internato (estágios por Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia e
Obstetrícia e Atenção Primária), de modo que o processo de ensino-
aprendizagem só é possível com a prática. A Portaria 343 e 345 do MEC, em
relação às aulas práticas do curso de Medicina, vedou aula na modalidade à
distância, de modo que a autora não está tendo as aulas presenciais e práticas e
quando há substituição excepcional das aulas presenciais pelo ensino à
distância, a quantidade de horas ministradas é muito inferior à descrita na grade
curricular.
A autora pede a inversão do ônus da prova, para que
fique a cargo da ré comprovar, dentre outros pontos, a qualidade e a quantidade
das aulas online, o êxito das aulas online, os custos para ministrar as aulas online, a
relação de gastos e despesas da ré, a diminuição das despesas, a alteração ou
readequação da sua folha de pagamento, as medidas por ela adotadas para
diminuir suas despesas essenciais, bem como o custo do tutor em relação ao
docente.
Aduz que "o fundamento da Teoria da Imprevisão e da
Onerosidade Excessiva está desse modo e nas precisas palavras de Nelson Rosevald, na
necessidade de "atender ao princípio da justiça contratual, que impõe o equilíbrio das prestações
nos contratos comutativos, a fim de que os benefícios de cada contratante sejam proporcionais aos
seus sacrifícios. A pandemia da Covid-19, nesse cenário, é exemplo claro acerca da necessidade
de aplicação da Teoria da Imprevisão e da Onerosidade Excessiva aos contratos de prestação
continuada vigentes nas relações civis, empresariais e, principalmente, financeiras" (sic, fl. 11/12
do processo digital).
Alega que tanto os alunos quanto seus eventuais
responsáveis financeiros vêm sofrendo severas reduções em seus rendimentos,
em razão da inevitável desaceleração econômica, o que os impede de honrar os
compromissos previamente assumidos.
Argumenta que, com as unidades fechadas em função
das medidas de contenção da pandemia, houve significativa redução nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165093-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30769
7
despesas operacionais da ré, citando-se por exemplo: "a) redução do consumo de
energia elétrica (ex.: ar condicionados, geradores e aparelhos de alto consumo), gás, água,
telefone e internet; b) conservação e manutenção do espaço físico, veículos e equipamentos; c)
despesas com transporte e alimentação dos funcionários; d) despesas com serviços terceirizados
(segurança, limpeza, informática, jardinagem, reprografia, etc.); e) Redução espontânea da
remuneração de executivos com salários extremamente elevados, tipicamente nos cargos de
direção, bem como prêmios, bônus e salários variáveis" (sic, fl. 13 do processo digital).
Sendo assim, a autora pede a procedência da ação,
para reduzir o valor da mensalidade para percentual não inferior a 50%, desde a
suspensão das aulas, ou seja, desde 20.3.20 e enquanto perdurar a suspensão
das aulas presenciais, e obrigar a ré a efetuar a matrícula da autora, mesmo em
caso de inadimplência, além da concessão do prazo de seis meses, após o fim da
suspensão das aulas presenciais, para quitação das mensalidades vencidas.
Pediu, ainda, que a ré se abstenha de inscrever o nome da autora e/ou do seu
responsável nos órgãos de proteção ao crédito.
Em 24.6.20, foi concedida parcialmente a tutela de
urgência pretendida, daí o agravo.
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência de
natureza antecipada pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, porque os fatos narrados constituem provável verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória
para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que
se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o conteúdo da
regra do artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165093-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30769
8
natureza antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da presença
de seus pressupostos reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se concederá
tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do CPC/2015; assim já o
era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973). Irreversibilidade, pois, não se liga à
decisão, mas aos seus efeitos. Prepondera, na doutrina, a orientação de que não se devem
considerar irreversíveis os efeitos, quando possível a composição por perdas e danos”. (2)
A pandemia causada pelo COVID-19 é fato excepcional, absolutamente imprevisível e causador de alterações do
cumprimento do contrato havido entre as partes, já que impossibilitou a aula
presencial, obrigando a maioria das instituições de ensino a prestar serviço à
distância.
Deste modo, as instituições de ensino foram impedidas
de cumprir a obrigação na forma contratada, em razão dos decretos do Poder
Público e da necessidade de isolamento social causado pela pandemia, diante do
alto risco de contaminação, que ainda não foi contido.
A autora fundamenta a necessidade de reduzir o valor
das mensalidades que paga no fato de não estar recebendo os serviços a que a
ré se obrigou, de modo que a contraprestação devida por eles não pode ser a
mesma, assim como nas dificuldades econômicas geradas pela pandemia.
Foram revogadas as Portarias 343/20, 345/20 e
473/20, pela Portaria 544 de 16 de junho de 2020, publicada em 17.6.20, edição
114, seção 1, página 62, do Diário Oficial da União, que autoriza, em caráter
excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em cursos regularmente
autorizados, por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais,
tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais, por
instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que
trata o art. 2o do Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017, estendendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165093-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30769
9
autorização até 31 de dezembro de 2020, sendo de responsabilidade das
instituições a definição dos componentes curriculares que serão substituídos, a
disponibilização de recursos aos alunos, que permitam o acompanhamento das
atividades letivas ofertadas, bem como a realização de avaliações durante o
período da autorização de que trata o caput.
Dispõe ainda o seu § 3o que: "No que se refere às práticas
profissionais de estágios ou às práticas que exijam laboratórios especializados, a aplicação da
substituição de que trata o caput deve obedecer às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas
pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que
não estejam disciplinados pelo CNE.". E, no seu § 5o: "Especificamente para o curso de
Medicina, fica autorizada a substituição de que trata o caput apenas às disciplinas teórico-
cognitivas do primeiro ao quarto ano do curso e ao internato, conforme disciplinado pelo CNE".
No caso dos autos, a ré comunicou a suspensão
imediata de todas as atividades presenciais a partir do dia 17.3.20, informando
que serão ofertadas atividades pedagógicas por meio de ensino a distância em
plataformas digitais próprias e parceiras (fl. 48 do processo digital).
A ré também comunicou aos alunos do 8o período do
Curso de Medicina que, diante da redução de investimentos em construção e
ampliação dos projetos institucionais, excepcionalmente, reduziu o valor da
mensalidade, desde que respeitada a pontualidade de seu pagamento até o 5o
dia útil de abril, maio e junho de 2020, que será no valor de R$6.660,00,
consignando que o valor não servirá de referência para o valor das mensalidades
do segundo semestre de 2020 (fl. 49 do processo digital).
Em 7.4.20, a Coordenação do Curso de Medicina
comunicou a prorrogação da suspensão de todas as atividades presenciais
envolvendo os alunos do 1o ao 8o períodos do curso e as atividades práticas de
estágios e internato, até o dia 15.4.20 (fl. 50 do processo digital).
Ocorre que, com a contestação, a ré juntou o
cronograma para prosseguimento das atividades e de reposição de estágios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165093-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30769
10
práticas para os alunos do 8a período, onde constam as atividades, dias, horários
e locais estabelecidos, a ser cumprido no período de 13 de julho de 2020 a 31 de
julho de 2020, para efeito de integralização da carga horária com o devido
aproveitamento, e, além dos estágios a serem repostos, os alunos do 8a período
tiveram atividades práticas digitais e, também durante a quarentena, tiveram
estágio extra não obrigatório da disciplina Módulo de Interação em Saúde
Comunitária VIII, ao qual a autora não aderiu (fls. 362/365 do processo digital).
Assim, análise superficial não faz ver diminuição da
carga horária, devendo ser observado que o contrato firmado entre as partes
prevê expressamente que: "Da carta horária total prevista para o curso, a Contratada poderá
ministrar até 20% (vinte por cento) pelo sistema semipresencial, pelo qual as aulas serão
ministradas via internet, mediante a oferta de conteúdos gravados e textos de apoio, exercícios e
avaliações, estas presenciais ou não, conforme o projeto pedagógico do curso e a legislação
educacional vigente" (Cláusula 6a, §2o, fl. 32 do processo digital). Constou, ainda, do
seu §3o que: "Consciente de que o método semipresencial contribui para o desenvolvimento do
senso de disciplina e organização, tão importantes para formação profissional, o Contratante
assume o compromisso de acessar as aulas, textos e de participar das atividades de interação,
inclusive de avaliação, a serem realizadas pelos professores e monitores" (fl. 32 do processo
digital).
Deste modo, não se vislumbra, por ora, causa para
redução da mensalidade, primeiramente porque as aulas práticas estão sendo e
serão repostas, depois porque a ré já concedeu desconto considerável nas
mensalidades.
Ademais, pese as alegações de redução da renda
familiar, a agravante não fez nenhuma prova documental de sua impossibilidade
financeira nem da dos seus responsáveis financeiros, pelo contrário, a autora
efetuou o pagamento dos meses de abril, maio e junho de 2020, no total de
R$19.500,00, de uma só vez. Se assim é, não há causa para redução da
mensalidade, ausente qualquer prova sobre a impossibilidade financeira, que não
se presume.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165093-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30769
11
O próprio art. 205 da Constituição Federal, norma de
caráter programático, atribui ao Estado o dever de prover a educação, o que não
significa que, os particulares que a promovam, devam fazê-lo gratuitamente nem
que sejam obrigados a reduzir a mensalidade, ainda mais quando não há prova
da impossibilidade financeira da estudante e há demonstração de que os serviços
estão sendo prestados.
Da mesma forma, por ora, não é possível verificar,
dentro dos limites do agravo, se houve ou não diminuição dos custos
operacionais, o que demanda maior dilação probatória, com análise das provas e
manifestação das partes.
No mesmo sentido, são os precedentes recentes deste
Tribunal.
"AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISA A REDUÇÃO DE MENSALIDADES
ESCOLARES EM RAZÃO DO CENÁRIO ATUAL DA PANDEMIA DO COVID-19
INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE MANTÉM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
VIRTUALMENTE
SENDO
PRESUMÍVEL
A
EXISTÊNCIA
DE
CUSTOS
OPERACIONAIS

HIPÓTESE
QUE
DEMANDA
A
FORMAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIÁVEL A CONCESSÃO DA
MEDIDA PRETENDIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA PORQUANTO NÃO
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO."(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2105720-24.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/06/2020);
"Prestação de serviços educacionais Ação declaratória Suspensão de cobrança de
mensalidades, ou redução drástica de seu valor, em razão da pandemia de novo
coronavírus Tutela provisória Requisitos ausentes Agravo de instrumento
improvido."(TJSP; Agravo de Instrumento 2097661-47.2020.8.26.0000; Relator
(a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
36a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2020);
"REDUÇÃO DE MENSALIDADES ESCOLARES - Dificuldades financeiras enfrentadas
por aluno diante da pandemia de coronavírus - Medida que não é cabível sem
instauração do contraditório - Pandemia que a todos afetou financeiramente, inclusive
as escolas que viram subir a inadimplência e a evasão escolar - Necessidade de
consideração da renda familiar do recorrente e das contas da escola para se concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165093-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30769
12
se houve ou não desequilíbrio econômico capaz de determinar alteração do contrato
por ordem judicial - Provas que não se encontram nos autos - Momento delicado em
que é melhor negociar do que perder mais um aluno aumentar a evasão escolar -
Pedido de bolsa de estudos que é meio adequado para a solução da questão, sequer
aventado nas razões recursais - Decisão mantida - Recurso desprovido."(TJSP;
Agravo de Instrumento 2120600-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/06/2020)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR. PEDIDO DE
REDUÇÃO DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVOCADA PELA
COVID-19 AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA
INTERVENÇÃO QUE NÃO PODE SER AUTORIZADA TUDO INDICA QUE A
INSTITUIÇÃO DE ENSINO TEM FEITO ADAPTAÇÕES PARA ATENDER AOS
ALUNOS PELA VIA ELETRÔNICA E A AUTORA NÃO DEMONSTROU ESTAR
IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAR AS AULAS VIA EAD ALTERAÇÃO DA
BASE CONTRATUAL QUE NÃO PODE SER FEITA SEM A OITIVA DA PARTE
ADVERSA, NOTADAMENTE QUANDO AS DEMAIS QUESTÕES RELATIVAS AO
CONTRATO EM QUESTÃO DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO
MANTIDA.
-
RECURSO
DESPROVIDO."(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2128492-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a Vara; Data do Julgamento:
19/06/2020).
Diante do exposto, dou provimento ao agravo para
revogar a tutela concedida.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil
Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2 Cf. José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.